Tribunal: TJES
Processo: 5005893-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005893-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUZINEA VIANA DOS SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por candidata reclassificada em processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado da Educação (Edital nº 40/2024 – SEDU/ES), que, em sede de liminar, determinou sua reinclusão no certame. A exclusão da candidata deu-se pela não apresentação da certidão de quitação eleitoral, exigida no edital como documento obrigatório para a participação na segunda etapa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exclusão de candidata de processo seletivo simplificado pela ausência de apresentação de certidão de quitação eleitoral, nos termos exigidos pelo edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital rege o processo seletivo e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sendo legítima a exigência de certidão de quitação eleitoral como condição para a continuidade no certame.

A certidão de quitação eleitoral possui natureza distinta e mais abrangente que o mero comprovante de votação, sendo a única apta a atestar a regularidade plena da situação eleitoral do candidato, conforme exigido no edital.

A reclassificação da candidata decorre do descumprimento do item 9.5, VI, do Edital nº 40/2024, que determina, de forma expressa, a obrigatoriedade da apresentação da certidão, sob pena de reclassificação.

A flexibilização de regra editalícia objetiva e previamente estabelecida comprometeria o princípio da isonomia entre os candidatos.

A jurisprudência consolidada do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece a legitimidade da exigência da certidão de quitação eleitoral em concursos e processos seletivos públicos, não se caracterizando excesso de formalismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública pode, com base em edital, exigir a apresentação da certidão de quitação eleitoral como condição para a participação em etapas subsequentes de processo seletivo simplificado.

A ausência da certidão de quitação eleitoral no momento oportuno, nos termos previstos no edital, legitima a reclassificação do candidato.

A apresentação de comprovante de votação não supre a exigência da certidão de quitação eleitoral, por não possuir os mesmos efeitos jurídicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 14, § 3º, II; Lei nº 4.737/1965 (Código Eleitoral), art. 7º, §1º; Edital nº 40/2024 da SEDU/ES, itens 9.5, VI, 9.6.1 e 9.7.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 63.600/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 25.08.2020, DJe 31.08.2020; STJ, AREsp nº 1.975.594/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 04.02.2022; TJ-MG, AI nº 53584526520248130000, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 01.07.2025; TJ-RS, AGT nº 70085174605, Rel. Des. Nelson Antônio Monteiro Pacheco, j. 17.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a decisão ID 64236403 (autos originários), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, que no Mandado de Segurança impetrado
por
LUZINEA VIANA DOS SANTOS
,
deferiu a medida liminar pretendida para determinar ao ora agravante que proceda a suspensão do ato coator, com a reinclusão da ora agravada no Processo Seletivo
regido pelo Edital nº
40/2024
da Secretaria de Estado da Educação (SEDU/ES)
.

Em suas razões
recursais o ente público estadual

aduz,
em suma,
que

(a)
a agravada
não apresentou a certidão de quitação eleitoral, documento obrigatório exigido pelo edital,
e tampouco um
print screen
do site da Justiça Eleitoral
;
(b)

o
mandado de segurança foi impetrado após o prazo legal de 120 dias, pois o edital foi publicado em 19/09/2024 e a ação só foi protocolada depois de 17/01/2025;
(c)

a ora

agravante
indicou erroneamente o Superintendente Regional de Educação como autoridade coatora, sendo que a coordenação geral do processo seletivo é de competência da Comissão Central instituída pela Portaria nº 921-S/2024;
(d)

a
controvérsia envolve questões fáticas que demandam dilação probatória, o que é incompatível com o mandado de segurança;
(e)
a
reclassificação da candidata foi um ato legal e vinculado, pois a administração pública deve obedecer ao princípio da legalidade e seguir as regras do edital;

(f)

responsabilidade de apresentar a documentação correta é exclusivamente do candidato, que não pode alegar desconhecimento das regras do edital.
Nesses termos, pede a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do
agravo de instrumento
interposto e,
considerando que já houve a apresentação de contrarrazões pela parte agravada,
passo a analisar as suas razões
, ressalvando, entretanto, que as questões referentes ao prazo de impetração do mandado de segurança na origem, a errônea indicação da autoridade coatora e a alegada necessidade de dilação probatória
,
foram
veiculada
s
tão somente nas razões do presente agravo,
e, por conseguinte,
não fo
ram
objeto de apreciação pelo juízo de origem.

Nesse sentido,
a jurisprudência do c. STJ entende pela
“impossibilidade de o Tribunal a quo decidir sobre matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau, em ofensa ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição e supressão de instância”
(STJ - AgInt no REsp: 1638242 RS 2016/0299747-4, Relator: Ministro Marco Buzzi, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 07/05/2020).

N
esses termos, destaca-se que
o presente julgamento será limitado à questão referente ao apresentação da certidão de quitação eleitoral, motivo da reclassificação da agravada no certame referido
.

C
onsta dos autos que a
agravada
se inscreveu no processo seletivo para o cargo de
Professor de Educação Especial – 2 – TEA, em regime de designação temporária, do Município de Montanha
, regido pelo Edital nº
40/2024
da Secretaria de Estado da Educação (SEDU/ES), tendo sido reclassificada no certame porque,
no ato de convocação deixou de apresentar certidão de quitação eleitoral.

Assim, buscou a anulação do ato administrativo que a impediu de participar do Ato de Escolha de Vagas, argumentando que teria apresentado a documentação completa, conforme exigido pelo edital.

Pois bem.

Como cediço, o edital de um concurso público ou processo seletivo simplificado é a lei que rege o certame, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos inscritos.

No caso em tela, o Edital nº
40/2024
da SEDU/ES, em seu item
9.5, VI
, estabeleceu de forma inequívoca,
entre
os documentos necessários para a comprovação
das informações declaradas no ato da inscrição
,
que o candidato convocado para participar da 2ª etapa, dever
ia
apresentar, obrigatoriamente, cópia legível (item 9.5)

da
Certidão de Quitação da Justiça Eleitoral
,
com a indicação do endereço eletrônico para a obtenção (https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidaode-quitacao-eleitoral) (inciso VI – os destaques são do original);

O item
9
.6.
1
do citado edital é claro ao prever,
ainda,
que
“A apresentação dos documentos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI e VIII é uma exigência do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial”
.

E, como consequência, o item 9.7 prevê que
“Na hipótese do não atendimento ou não apresentação da documentação completa prevista no subitem 9.5 (exceto incisos XVII e XIX ao XXVIII), o candidato será
RECLASSIFICADO
”
(os destaques são do original)
.

Assim, o ato administrativo que reclassificou a ora agravada foi legítimo e em estrita observância às regras editalícias, o que permite concluir que a Administração Pública, ao exigir a certidão de quitação eleitoral, não incorreu em excesso de formalismo, mas buscou assegurar o cumprimento de regras previdenciárias e trabalhistas, devendo registrar-se, ainda, que sem a comprovação da quitação eleitoral o candidato fica impedido de tomar posse em cargo público, conforme previsão do art. 7º, §1º da Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral), bem como do art. 14, §3º, II, da Constituição Federal.

Imperioso destacar, ainda, que embora a agravada tenha afirmado que juntou a documentação exigida, é possível verificar que esta anexou, tão somente, o comprovante de votação nas eleições municipais de 2024 – 1º Turno (ID 64025998 – processo originário).

Com efeito, embora o documento apresentado pela agravada comprove a participação na votação, este possui peso e abrangência diversa da certidão de quitação eleitoral, que, além de ser o documento oficial emitido pelo TSE e exigido pelo edital do certame, atesta que o candidato está em dia com todas as obrigações eleitorais, além da ausência de multa, cumprimento de convocações para a função de mesário e o gozo dos direitos políticos. Em outros termos, somente a certidão de quitação eleitoral atesta que não há pendências de nenhum ano anterior.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria coaduna com o entendimento de que é legítima a exigência da apresentação da certidão de quitação eleitoral em concursos públicos. Confira-se, por todos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL. FASE DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA. COMPROVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ELEITORAIS. ITEM 9.3, E, DO EDITAL DO CERTAME. ART. 14, IV, DA LEI 8.935/1994. EXEGESE.
NECESSIDADE DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. INSUFICIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ELEITORAL E DE COMPROVANTE DE VOTAÇÃO NA ÚLTIMA ELEIÇÃO. JUNTADA POSTERIOR E TARDIA DA CERTIDÃO ELEITORAL.
PRECLUSÃO.

[...]
Em suma, a comprovação de votação nos dois turnos das eleições de 2016 (tecnicamente uma eleição apenas) não tem a eficácia pretendida pelo impetrante. 8. É certo que posteriormente, por ocasião de recurso administrativo que manejou, e só então, o candidato cuidou de apresentar "certidão de quitação eleitoral como prova de estar quite com as obrigações eleitorais". Entretanto, como bem pontuado no acórdão estadual, "a apresentação extemporânea da certidão correspondente afasta a alegada ilicitude do ato administrativo hostilizado". 9. Em suma, o acolhimento da tese flexibilizadora defendida pelo recorrente implicaria menoscabo ao tratamento isonômico devido a todos os demais candidatos que participaram do concurso em questão
[...]

(STJ - RMS: 63600 RS 2020/0125870-4, Relator.: Ministro Sérgio Kukina, Data de Julgamento: 25/08/2020, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).

Destaca-se, ainda, que
o C. STJ, ao julgar o AREsp 1.975.594/RJ, de Relatoria do Ministro Herman Benjamin, cujo acórdão foi publicado em 04/02/2022,
decidiu que

“O edital estabelece as regras do concurso a fim de garantir a igualdade de tratamento entre os candidatos, sem privilegiar uns em detrimento de outros, tudo em respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. Nada justifica rever a inscrição do Autor se deixou de atender às regras estabelecidas no edital do concurso para concorrer a vaga reservada aos portadores de deficiência
e somente impugnou a inscrição depois de encerrado o certame.
A partir da inscrição e do início das provas, o candidato anui às regras do concurso, sem possibilidade de as impugnar posteriormente
. Não cabe ao Poder Judiciário examinar o mérito do ato administrativo, mas apenas seus aspectos formais, a fim de verificar eventual nulidade, o que não ocorreu no caso”
.

Nesses termos, não se pode considerar que a exigência de certidão de quitação eleitora seja considerada formalismo exacerbado, na medida em que se configura como um critério objetivo e necessário para para que o agravada, tome posse no cargo pretendido.

A flexibilização das regras editalícias para um candidato, sem previsão legal ou editalícia, implicaria em quebra da isonomia em relação aos demais concorrentes que cumpriram todas as exigências.

Para corroborar,

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - MEDIDA LIMINAR - POSSE EM CARGO PÚBLICO, EM CUJO CONCURSO LOGROU O CANDIDATO OBTER APROVAÇÃO -
DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS PARA POSSE CONSTANTES DO EDITAL - ILEGALIDADE - INEXISTÊNCIA -
RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
[...]
Em regra, é legítima a exigência, constante em Edital de Concurso Público, da apresentação de certidão de quitação eleitoral para que o candidato, aprovado na etapa de provas e títulos, tome posse no cargo pretendido
[...].
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 53584526520248130000, Relator.: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 01/07/2025, Câmaras Cíveis / 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2025).

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. CARGO DE ANALISTA AMBIENTAL. EDITAL Nº 03/21. INSCRIÇÃO DEFINITIVA INDEFERIDA.
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL NÃO APRESENTADA AO TEMPO E MODO OPORTUNOS. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DESCUMPRIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU COM ABUSO DE PODER.

[...]
A previsão do referido item 8 diz respeito ao
comprovante de quitação das obrigações eleitorais, não podendo a certamista se valer do comprovante relativo à sua participação no último pleito municipal, documento esse que não se mostrava suficiente aos efeitos da exigência do edital
. 3 . Não há como falar em ilegalidade ou abuso de poder da administração que tivesse violado direito líquido e certo da impetrante, ora agravante, mas descumprimento de requisito editalício pela própria candidata, que não observou regra clara e expressa a todos os candidatos de forma igualitária. Princípio da isonomia
[...].
(TJ-RS - AGT: 70085174605 RS, Relator.: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 17/03/2022, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: 21/03/2022)

Por conseguinte, merece reforma a decisão agravada.

Destarte, firma nas razões expostas
DOU
PROVIMENTO

ao
agravo

interposto,
para reformar a decisão agravada e
determinar, de imediato
,
o restabelecimento
do ato que reclassificou a agravada no processo seletivo regido
pelo

Edital nº
40/2024
da Secretaria de Estado da Educação (SEDU/ES)
,
de acordo com o Termo acostado em ID 64025997 (autos originários)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar, de imediato, o restabelecimento do ato que reclassificou a agravada no processo seletivo regido pelo Edital nº 40/2024 da Secretaria de Estado da Educação (SEDU/ES), de acordo com o Termo acostado em ID 64025997 (autos originários)
. É como voto.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.